Tribunal: STF
Processo: RE 398315
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR, POR CONSIDERAR PRESENTES OS
REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. ALEGADAS
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA
INDEPENDÊNCIA DOS PODERES.
Decisão recorrida em conformidade com a
 pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de não caber
recurso extraordinário "contra acórdão que defere, ou mantém,
liminar, por entender, em última análise, que ocorrem os requisitos
do 'fumus boni iuris' e do 'periculum in mora', porquanto a aferição
 da existência deles, além de se situar na esfera de avaliação
subjetiva do magistrado, não é manifestação conclusiva de sua
procedência para ocorrer a hipótese de cabimento desse recurso pela
letra 'a' do inciso III do artigo 102 da Constituição, que exige,
necessariamente, decisão que haja desrespeitado dispositivo
constitucional, por negar-lhe vigência, ou por tê-lo interpretado
erroneamente ao aplicá-lo ou ao deixar de aplicá-lo" (RE 232.387,
Relator Ministro Moreira Alves).
Outros precedentes: RE
232.068-AgR, Relator Ministro Celso de Mello; RE 239.481, Relator
Ministro Maurício Corrêa; RE 370.273, Relator Ministro Eros Grau; AI
 219.053-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; e AI 538.066,
Relator Ministro Cezar Peluso
Inexistência das baldas alegadas.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Condenação do
agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento) do
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao recolhimento do respectivo valor, nos termos
 do § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.